Tribunal: TJDFT
Processo: 0705305-84.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705305-84.2021.8.07.0011 RECORRENTE: GOLD SANTORINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL") RECORRIDO: SAMUEL PEDRO DE MELO LIMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SUSPENSÃO DO FEITO. HABILITAÇÃO DO CRÉDITO PERANTE O JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE AO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO. FASE DE CONHECIMENTO. ILIQUIDEZ E INCERTEZA DO CRÉDITO. PRELIMINAR REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMA 939 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. APLICAÇÃO DA LEI 9.514/1997. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DE VALORES PAGOS. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. EXCLUSÃO. QUESTÃO DEFINIDA NA JUSTIÇA FEDERAL. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demanda ajuizada anteriormente à concessão da recuperação judicial, que envolve discussão de obrigações ilíquidas e incertas por ainda se encontrar em fase de conhecimento, não deve sofrer a suspensão prevista pelo art. 6o, inciso II da Lei 11.101/2005. Precedentes TJDFT. Preliminar rejeitada. 2. Em se tratando de demandas nas quais discutido o direito de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem ou de taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI), quando abusivamente transferidos tais encargos ao consumidor, as construtoras ou incorporadoras ostentam legitimidade para figurar no polo passivo (Tema 939, STJ). Preliminar rejeitada. 3. Tendo a construtora figurado na relação jurídica como fornecedora de bens imóveis e o promitente-comprador como consumidor, deve o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por meio de financiamento bancário ser analisado à luz das disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor. 4. A aplicação da Lei 9.514/1997 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel) não tem o condão de, por si só, afastar as normas protetivas das relações de consumo, mormente ao se considerar que a defesa do consumidor é direito básico e fundamental inerente a todo e qualquer cidadão (art. 5o, inciso XXXII, CF/88) e a relação jurídica travada apresenta o consumidor como parte vulnerável. 5. Reconhecida a disparidade entre as especificações técnicas do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, notadamente quanto sua real localização no empreendimento erigido pela construtora, possível a rescisão contratual pelo inadimplemento exclusivo do fornecedor, com a consequente restituição integral dos valores pagos pelo consumidor no início do negócio. Súmula 543, STJ. Precedentes TJDFT. 6. Descabe rediscutir na presente sede, sob pena de ofensa ao art. 507 do CPC, questão referente à inclusão de instituição financeira federal que atuou no negócio como mero financiador quando tal pessoa jurídica foi incluída no polo passivo da demanda e, remetidos os autos à justiça federal, foi proferida sentença extintiva por ilegitimidade passiva da instituição financeira para a causa. 7. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos artigos 24, 25, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, sustentando que nos casos de inadimplência não é possível a simples rescisão do contrato de compra e venda com garantia de alienação fiduciária. Aduz que o imóvel deve ser levado a leilão. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJAM para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 24, 25, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.058.545/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento. Isso porque a turma julgadora, ao analisar a questão, assentou que “a aplicação da Lei 9.514/1997 (que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário e institui a alienação fiduciária de coisa imóvel) não tem o condão de, por si só, afastar as normas protetivas das relações de consumo, mormente ao se considerar que a defesa do consumidor é direito básico e fundamental inerente a todo e qualquer cidadão (art. 5, inciso XXXII, CF/88) e a relação jurídica travada apresenta o consumidor como parte vulnerável.” (41556678 - Pág. 14). Assim, tendo o acórdão impugnado decidido a questão com base em fundamentação constitucional, e, conforme pacífico entendimento da Corte Superior, incide o óbice do verbete sumular 126 do STJ: “É inadmissível recurso especial, quando o acordão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário.” Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (SÚMULA 126/STJ). INDENIZAÇÃO. CONDENAÇÃO. CABIMENTO (SÚMULA 7/STJ). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Decididas de forma motivada as questões submetidas ao Tribunal de origem, não há como reconhecer omissão no acórdão recorrido. 2. Arrimado em fundamentos constitucionais e infraconstitucionais o julgado objeto do recurso especial e não interposto recurso extraordinário, incide a Súmula 126/STJ. 3. A aferição acerca do cabimento da pretensão indenizatória afastada, em sua maior parte, pelo Tribunal de Justiça, encontra óbice na Súmula 7/STJ, dado que demandaria reexame de provas. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.557.161/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010